Tribunal: TJES
Processo: 5001153-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001153-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARLENE DE OLIVEIRA BOLDRINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N º 5001153-88.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: MARLENE DE OLIVEIRA BOLDRINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA QUE ESTAVA CIENTE DESDE O INÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O VALOR DAS ASTREINTES AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7031168.

Contrarrazões Id. 7031171, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7031168), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7031165), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, JULGANDO-OS EXTINTOS.’’

Trata-se de cumprimento de sentença (Id. 7031156) sob o argumento de que até o momento não houve o cumprimento da liminar por parte da Executada. Na decisão de Id.5398466 foi determinado que a requerida reative a linha de telefone nº (27) 99634- 8899, para receber e realizar chamadas, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o teto dos Juizados. A data limite para o cumprimento da liminar foi o dia 24/02/2023, iniciando-se a contagem da multa diária a partir do dia 25/02/2023, e perdurando até a data da incidência da nova multa estabelecida em sentença, que ocorreu em 18/06/2023. Afirma que houve 114 dias de descumprimento. Na sentença de Id. 5398889) foi ratificada a decisão para que a requerida tome as providências necessárias para o devido funcionamento da linha da autora, isto é, possa receber ligações, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 sem limite de teto. Afirma que houve 102 dias de descumprimento e a linha segue com falhas. Assim, requereu a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que proceda a atualização da dívida, após o retorno dos autos, que se proceda a intimação da executada para pagar a importância devida, devidamente atualizada, no prazo legal, independentemente de nova citação.

Em suma, o juízo recebeu a petição da executada como embargos à execução e os rejeitou liminarmente, por ausência de garantia do juízo.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que sua petição não deveria ter sido recebida como embargos à execução bem como não foi intimada para efetuar o pagamento voluntário do débito, razão pela qual a sentença é nula. No mérito, afirma que cumpriu com a determinação judicial e informou o seu cumprimento em 16/02/2023. Contudo, a linha da autora é pré-paga e a recorrida somente efetuou uma única recarga em 24/05/2023. Requereu ainda a redução do valor da multa bem como a não incidência de honorários advocatícios sobre as astreintes, consoante julgados do STJ.

Pois bem. Aqui cabe um breve histórico do feito.

Na ação de conhecimento, a executada foi condenada ao pagamento de danos morais bem como obrigação de fazer no sentido de reestabelecer a linha da autora para realizar e receber chamadas sob pena de multa (Id. 5790707), a qual transitou em julgado.

No Id. 7031151 o juízo intimou a executada para efetuar o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523, §1º do CPC.

Na petição de Id. 7031153 a executada informou o pagamento da condenação.

No Id. 7031155 a exequente afirmou que houve apenas o pagamento parcial da obrigação.

No Id. 7031156 a exequente requereu o cumprimento de sentença referente às astreintes, eis que sua linha telefônica segue com falhas.

No Id. 7031161 a executada foi intimada para se manifestar acerca da petição da exequente.

No Id. 7031164 a executada apresentou uma série de impugnações à execução, afirmando que a obrigação já foi cumprida; que a autora somente recarregou o celular em maio de 2023; que o valor é excessivo bem como ser indevido honorários em execução de astreintes.

A sentença recebeu a petição como embargos à execução e os rejeitou liminarmente por ausência de garantia (Id. 7031165).

No caso presente, entendo pela inexistência de nulidade da sentença, eis que contido na parte final da intimação de Id. 7031151: “
para ciência do retorno dos autos do Colegiado Recursal, bem como para o requerido efetuar o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523, §1º do CPC.
”

A executada também foi intimada no Id. 7031161.

Logo, tem-se por demonstrada a existência de intimação válida em face da executada. Não há nulidade ou ilegalidade da sentença, inclusive ainda por força do estabelecido no artigo 52 da Lei 9.099/95, que estabelece no sentido de que a execução se inicia com o trânsito em julgado da sentença:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

III - a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria audiência em que for proferida.
Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento;

IV -
não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação (grifo nosso)

Contudo, mesmo ciente das implicações da execução e ainda após apresentada a petição de execução quanto às astreintes, ante o pagamento parcial, a executada optou por apresentar petição claramente com objeto de embargos à execução (Id. 7031164), apresentando uma série de impugnações à presente execução, mas sem comprovar a garantia de juízo.

Destaco que o Enunciado 117 do FONAJE é claro no sentido de que “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).
”

Logo, demonstrada a ausência de ilegalidade e considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte do recorrente, correta a decisão do juízo de origem,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença nessa diapasão.

Contudo, quanto ao valor das astreintes
, ista consignar que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as astreintes devem ser fixadas com base na razoabilidade e proporcionalidade, bem como, tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação imposta.

Nessa esteira, importa ressaltar também que tanto o CPC quanto à jurisprudência do STJ possibilitam que as astreintes podem ser revistas em momento posterior quando verificado que o valor arbitrado exacerbou à pretensão cominatória, sendo então conferida ao magistrado a faculdade de reduzir o valor, observando-se os princípios da razoabilidade/proporcionalidade. Veja-se julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou

periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes.
Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e

cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) (grifo nosso)

No caso dos autos, o valor está fixado em R$ 124.800,00 (Id. 7031156).
Logo, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
voto por minorar o valor das astreintes para fixar no valor do teto dos juizados especiais na ordem de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para o fim de somente minorar o valor das astreintes em R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais)(teto do Juizado Especial Cível). Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)